Tribunal: STF
Processo: HC 236411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maurilio Santos de Souza, apontada como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 851.295/SP, Relator o Ministro Reynlado Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, aludindo a ocorrência de bis in idem pois a quantidade de droga foi valorada nas primeira e terceira fases da dosimetria da pena, ao ser utilizada para majorar a pena-base e para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Aduz, na sequência, a necessidade de substituição da pena e de fixação de regime inicial diverso do fechado.



    Requer, por fim, 



    “a concessão da medida liminar para SOBRESTAR A EXECUÇÃO PENAL DO PACIENTE ATÉ O JULGADO DO MÉRITO DESTE REMÉDIO HEROICO, DADO O GRAVE CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO, e no mérito requer seja realizado o reexame da aplicação das penas, diante a inobservância do princípio da legalidade da autoridade coatora, aplicando-se o redutor em seu patamar máximo (ou mínimo do que entender Vossa Excelência) do art. 33, §4º da Lei de Drogas, substituindo a pena corporal pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ou, não sendo Vosso entendimento, SEJA APLICADO REGIME DIVERSO DO FECHADO, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DESTA SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA, como medida da mais pura e cristalina justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, vê-se da ementa antes transcrita que o órgão colegiado do STJ não apreciou as questões lá suscitadas e ora reiteradas nesta impetração, ante a ausência de impugnação dos fundamentos declinados na decisão monocrática do Relator naquela Alta Corte. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, afirma-se que as instâncias antecedentes não teriam apresentado fundamentação idônea, sob a alegação de indevido bis in idem na fixação da pena base e no afastamento de referida benesse legal.



    Pois bem, o Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela ausência de ilegalidade nas decisões das instância precedentes, assentou:



“Pela leitura do excerto acima transcrito, observa-se que a pena-base paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06.



(...)



Por outro lado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso, houve fundamentação concreta para o afastamento do redutor de pena, tendo em vista o acervo probatório robusto no sentido de que o paciente efetivamente se dedica de forma regular a atividades criminosas, ante a apreensão de petrechos característicos da traficância habitual, como balanças de precisão, diversas embalagens (eppendorfs), sacos plásticos, facas, peneiras e colheres.



(...)



E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



(...)



Sendo assim, os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostram-se idôneos para manter o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto.” (doc. 9).



    Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido formulado, pois o tráfico privilegiado foi afastado em razão da conclusão de que, não apenas expressiva a quantidade de drogas apreendidas (14 quilos de cocaína), mas também na apreensão de petrechos característicos da traficância habitual, como balanças de precisão, diversas embalagens (eppendorfs), sacos plásticos, facas, peneiras e colheres.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO MEDIANTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.(RHC 226892 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)



    No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente